Tribunal: TCU
Processo: 021.030/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18683/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Marli Aparecida Auxiliadora (XXX.807.186-XX); Robson Ribeiro Soares (XXX.187.096-XX); Scheila Pedrosa Franco Barbosa (XXX.322.046-XX); Viviane Moreira Ferreira (XXX.416.866-XX); e b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.030/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marli Aparecida Auxiliadora (XXX.807.186-XX); Odete Dan Ribeiro (XXX.305.548-XX); Robson Ribeiro Soares (XXX.187.096-XX); Scheila Pedrosa Franco Barbosa (XXX.322.046-XX); Viviane Moreira Ferreira (XXX.416.866-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1. destaque dos presentes autos, autuando em processo apartado, o ato emitido em favor de Odete Dan Ribeiro (XXX.305.548-XX), com vistas a realizar diligência à Fundação Universidade Federal de Uberlândia para que: informe a natureza da rubrica judicial "DIF PROV APOS EC41/03 DEC JUD", no valor de R$ 1.886,07, constante do contracheque atual da inativa (peça 11), e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da aposentada; e especifique a forma de cálculo da parcela judicial em questão, bem como o mês e ano em que a vantagem foi inserida nos proventos da interessada.